Tribunal: STF
Processo: RE 1257312
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE. IDONEIDADE. ATIPICIDADE.
    1. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial não configura exercício do direito de autodefesa, sendo penalmente típica. Precedentes do STF (RE 640.139/DF) e do STJ (Recl. 4.526-DF).
    2. Conduta que, nas coordenadas do caso concreto, se reveste de atipicidade, uma vez que a flagrante inidoneidade da informação prestada pelo acusado e a imediata identificação deste, arredam a possibilidade de obtenção da vantagem pessoal buscada pelo agente.
    RECURSO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário (eDOC 13), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que a conduta praticada pelo recorrido amolda-se àquela tipificada no art. 307 do CP, e que o referido delito tem natureza formal, prescindindo, pois, da realização do resultado pretendido pelo agente.
    A Segunda Vice-Presidência do TJRS verificou enquadrar-se a hipótese no Tema 478 da Repercussão Geral, razão pela qual remeteu os autos à turma julgadora para juízo de retratação (eDOC 17). O acórdão ora recorrido foi integralmente mantido (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o TJRS decidiu pela atipicidade da conduta praticiada nestes termos (eDOC 7, p. 3):
    “A conduta, in casu, reveste-se de atipicidade, uma vez que a flagrante inidoneidade da informação prestada pelo acusado e a imediata identificação deste arredam à possibilidade da obtenção da vantagem pessoal buscada pelo agente.
    Vejamos a prova oral produzida no feito.
    O policial militar Miguel Ângelo Meirelles Guimarães afirma que estava em patrulhamento em via pública, quando suspeitaram de dois indivíduos e lhes abordaram. Ao identificá-los, eles forneceram outros nomes. Um deles estava com documento de outra pessoa, mas com a foto dele. O réu Yuri não tinha documento, apenas deu outro nome. Identificaram através da sala de operação, que enviou mensagens pelo telefone dos milicianos com fotos que não correspondiam com o acusado. Acha que deu o nome falso porque ele estava foragido. Quando viram que ele tinha dado o nome falso, foram para a delegacia. Chegando lá, viram que tinha um mandado de prisão expedido contra ele. O outro que estava com ele também estava foragido. Não se recorda do nome dado por ele.
    Como se vê do depoimento de Miguel, desde o início, os policiais verificaram a inidoneidade das informações prestadas pelo réu, quando identificaram que ele não era quem dizia ser, através de fotografias enviadas via celular pela sala de operações. As fotografias não guardavam correspondência com o réu, por isso o levaram até a delegacia.”
    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Não bastasse, verifico que a ofensa apontada possui índole infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 636 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido: RE 1.101.958, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 603.459, Relator Roberto Barroso, DJe 26.02.2018; RE 1.088.589, Relator Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Relator Dias Toffoli, Dje 06.11.2017; ARE 967.758, Relator Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente